Tribunal: STF
Processo: HC 216225
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Stephany do Socorro Ferreira Chaves, advogada, em benefício de Rafael Andrade da Costa, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.5.2022, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 159.574/PA.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo plantonista da comarca de Igarapé-Açu/PA convertido, em 1º.11.2021, a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela prática do crime de homicídio qualificado (e-doc. 6).



    Em 4.3.2022, o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa foi indeferido pelo juízo de primeiro grau (e-doc. 8).



    3. Contra a decisão de decretação da custódia cautelar do paciente impetrou-se o Habeas Corpus n. 0813914-05.2021.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará. Em 17.1.2022, a ordem foi denegada nestes termos:



    “HABEAS CORPUS – CRIME DE HOMICÍDIO – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS PACIENTES SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, FACE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO A QUO QUANTO AO PEDIDO DE DILIGÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.



    1. Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.



    2. Analisando a decisão supratranscrita proferida pelo Juízo a quo, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.



    3. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.



    4. O fumus comissi delicti resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, e indicam a autoria ao paciente e seu comparsa.



    5. Já a fundamentação acerca do periculum libertatis (garantia da ordem pública), restou devidamente fundamentado na decisão que manteve a segregação do paciente, no sentido de que o crime foi extremamente grave e causou enorme repercussão social, tendo ocorrido na praça central de Igarapé-açu, em horário de grande movimentação devido ser feriado prolongado. O Magistrado a quo ressalta ainda que: ‘O acusado foi reconhecido pela esposada vítima e teve seu depoimento confrontado pelo de outro acusado, já que o preso informa não ter desavenças com a vítima, mas seu suposto comparsa, de modo totalmente diverso informa que Rafael possuía sim desavenças como a vítima, descrevendo inclusive o acontecido. No mais, verifica-se segundo depoimento dos autos, que o acusado seria integrante da facção Comando Vermelho, o que só agrava mais a situação dos feitos, já que a vítima era conhecida por ser segurança privado. E acrescenta: ‘a concessão da liberdade do acusado coloca em risco a sociedade local já bastante abalada por ver um de seus membros ter a vida encerrada no meio da praça. No mais, já se percebe que o acusado vem em uma progressão criminosa desde os tempos de adolescência, sendo acusado de atos infracionais’.



    6. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.



    7. Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.



    8. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis aos pacientes, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.



    9. Deixo de conhecer a alegação de cerceamento de defesa por ausência de manifestação do Magistrado quanto ao pedido de produção de prova, relativa à coleta das imagens das câmeras de segurança públicas e privadas constantes no local do crime, posto que, conforme informado pelo impetrante, existe pedido pendente de análise, portanto, o pleito no presente writ caracteriza supressão de instância.



    10. Contudo, apenas para que não se deixe de prestar a assistência jurisdicional solicitada pela defesa do paciente, recomendo ao Magistrado a quo, que decida quanto ao pleito mencionado.



    11. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada” (e-doc. 10).



    4. Esse julgado foi objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 159.574/PA, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro em 12.5.2022, com os seguintes fundamentos:



    “Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fl. 38):



    Observo que o crime foi extremamente grave e abalou a população local, já que foi praticado na praça central de Igarapé-açu, em horário de grande movimentação devido ser feriado prolongado. O acusado foi reconhecido pela esposa da vítima e teve seu depoimento confrontado pelo de outro acusado, já que o preso informa não ter desavenças com a vítima, mas seu suposto comparsa, de modo totalmente diverso informa que Rafael possuía sim desavenças como a vítima, descrevendo inclusive o acontecido.



    No mais, verifica-se segundo depoimento dos autos, que o acusado seria integrante da facção Comando Vermelho, o que só agrava mais a situação dos feitos, já que a vítima era conhecida por ser segurança privado.



    Nessa oportunidade, a concessão da liberdade do acusado coloca em risco a sociedade local já bastante abalada por ver um de seus membros ter a vida encerrada no meio da praça. No mais, já se percebe que o acusado vem em uma progressão criminosa desde os tempos de adolescência, sendo acusado de atos infracionais. (Grifei.)



    Segundo a acusação, ‘os denunciados FELIPE MODESTO COELHO e RAFAEL ANDRADE DA COSTA, de maneira consciente e voluntária, com unidade de desígnios e conjugação de esforços, agindo com inequívoca intenção de matar, utilizando-se de uso de arma de fogo, alvejaram MANOEL MARTINS BAIA, com vários tiros desferidos pelas costas, sem possibilidade de defesa da vítima, que faleceu em decorrência das lesões’ (e-STJ fls. 71/72).



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado praticado em via pública e durante horário de grande movimentação de pessoas. Ademais, destacou ainda o decreto que o réu seria integrante da facção criminosa "Comando Vermelho" e tem passagens pela Vara da Infância e Juventude.



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. (...)



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:



    [...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia cautelar.



    3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 21/3/2016.)



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes precedentes: (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso” (e-doc. 12).



    5. Contra essa decisão impetrou-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega flagrante ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    Assinala que “Rafael Andrade da Costa, é um rapaz pardo, pobre, analfabeto e que trabalha capinando lotes no município interiorano de Igarapé-Açu no Estado do Pará.



    Erroneamente, foi imputando a ele uma vida criminal pregressa e envolvimento com facções criminosas, mas a realidade é que a primeira vez que o Paciente pisou em uma delegacia foi no dia 30/10/2021, dia de sua prisão”.



    Argumenta que, “com base em um reconhecimento fotográfico ilegal, e, posterior pessoal, ambos em sede policial, o Paciente foi apontado como comparsa do outro Denunciado, sendo a única prova que o liga ao crime”. 



    Assevera que “a mera alegação de que o crime possui gravidade concreta não é suficiente para manter a prisão cautelar, pois a finalidade deste fundamento seria a de obstaculizar a reiteração delitiva.



    Ocorre que o PACIENTE é primário e possui bons antecedentes. O fato em apuração é isolado em sua vida pregressa”.



    Sustenta que “a Autoridade Coatora não avaliou a possibilidade concreta de substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas específicas (Art. 319 do CPP), utilizando-se de argumentos genéricos e subjetivos para fundamentar a ordem de prisão em desfavor do PACIENTE”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1- A concessão da Medida Liminar para que a Paciente possa esperar a sentença do processo de origem em liberdade, mediante a expedição do competente Alvará de Soltura, por estarem presentes e demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora;



    2- A confirmação da Medida Liminar em sede de mérito, para que sejam resguardados os ditames constitucionais e processuais penais” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 159.574/PA em 12.5.2022 (e-doc. 12).



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIO1NAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter o juízo plantonista convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva em 1º.11.2021, com os seguintes fundamentos:



    “Do que observo dos autos, foram cumpridos os requisitos dos art. 304 e 306 do CPP, tendo sido ouvido o condutor, as testemunhas, os acusados e sendo feitas as comunicações legais.



    Dispõe o art. 310 do CPP que ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:



    I - Relaxar a prisão ilegal; ou



    II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou



    III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.



    No presente feito, o crime imputado é o de homicídio.



    Não há dúvidas quanto a existência do crime e a autoria já que a prisão foi em flagrante segundo depoimento das testemunhas.



      (...)



    Observo que o crime foi extremamente grave e abalou a população local, já que foi praticado na praça central de Igarapé-açu, em horário de grande movimentação devido ser feriado prolongado. O acusado foi reconhecido pela esposa da vítima e teve seu depoimento confrontado pelo de outro acusado, já que o preso informa não ter desavenças com a vítima, mas seu suposto comparsa, de modo totalmente diverso informa que Rafael possuía sim desavenças como a vítima, descrevendo inclusive o acontecido. No mais, verifica-se segundo depoimento dos autos, que o acusado seria integrante da facção Comando Vermelho, o que só agrava mais a situação dos feitos, já que a vítima era conhecida por ser segurança privado.



    Nessa oportunidade, a concessão da liberdade do acusado coloca em risco a sociedade local já bastante abalada por ver um de seus membros ter a vida encerrada no meio da praça. No mais, já se percebe que o acusado vem em uma progressão criminosa desde os tempos de adolescência, sendo acusado de atos infracionais.



    Ante todo o analisado, como discorrido acima, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE, e por fim, CONVERTO A PRISÃO DO ACUSADO EM PREVENTIVA devendo permanecer no cárcere até nova decisão” (e-doc. 6 – grifos nossos).



    O pedido de liberdade provisória foi indeferido pelo juízo processante em 4.3.2022, considerando persistirem os motivos que conduziram à decretação da custódia cautelar e realçando o modus operandi do delito:



    “Como esclarecido pelo Promotor de Justiça, o crime é grave, praticado na praça central de Igarapé-açu, por volta das 23:00h, momento em que a população estava tranquilamente apreciando uma sexta-feira animada, em uma cidade pequena de 35.000 habitantes.



    As condições pessoas do acusado, não são, por si só, motivos concretos para a concessão da liberdade. Observa-se que, não é porque nunca teria praticado crimes, que não pode ter iniciado a vida criminal logo com um homicídio.



    Verifica-se que o reconhecimento do acusado, não se deu meramente por foto, mas sim, visualmente conforme os termos do Código de Processo Penal e a alegação de que a esposa da vítima ou testemunhas tenham apontado o acusado através de fotos transmitidas em através de redes sociais em nada maculam o ato em si. Na verdade, só acrescentam ainda mais validade ao ato, já que a testemunha ocular, mesmo diante de crime tão grave, foi capaz de recordar e apontar o acusado sem sombra de dúvidas.



    No mais, entendendo que se mantem os motivos ensejadores da prisão, razão pela qual, hei por bem indeferir o requerimento” (e-doc. 8).



    9. No voto condutor do Habeas Corpus n. 0813914-05.2021.8.14.0000, o Desembargador Mairton Marques Carneiro, do Tribunal de Justiça do Pará, assentou:



    “In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública. O fumus comissi delicti resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, e indicam a autoria ao paciente e seu comparsa.



    Já a fundamentação acerca do periculum libertatis (garantia da ordem pública), restou devidamente fundamentado na decisão que manteve a segregação do paciente, no sentido de que o crime foi extremamente grave e causou enorme repercussão social, tendo ocorrido na praça central de Igarapé-açu, em horário de grande movimentação devido ser feriado prolongado.



    O Magistrado a quo ressalta ainda que: “O acusado foi reconhecido pela esposada vítima e teve seu depoimento confrontado pelo de outro acusado, já que o preso informa não ter desavenças com a vítima, mas seu suposto comparsa, de modo totalmente diverso informa que Rafael possuía sim desavenças como a vítima, descrevendo inclusive o acontecido. No mais, verifica-se segundo depoimento dos autos, que o acusado seria integrante da facção Comando Vermelho, o que só agrava mais a situação dos feitos, já que a vítima era conhecida por ser segurança privado. E acrescenta: “a concessão da liberdade do acusado coloca em risco a sociedade local já bastante abalada por ver um de seus membros ter a vida encerrada no meio da praça. No mais, já se percebe que o acusado vem em uma progressão criminosa desde os tempos de adolescência, sendo acusado de atos infracionais”.



    Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP. (...)



    Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis aos pacientes, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA” (e-doc. 10).



    10. Na decisão impugnada nesta impetração, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou:



    “(...) a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado praticado em via pública e durante horário de grande movimentação de pessoas. Ademais, destacou ainda o decreto que o réu seria integrante da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ e tem passagens pela Vara da Infância e Juventude.



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio” (e-doc. 12). 



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    A determinação de constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  (HC n. 202.445 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 28.6.2021, DJe 30.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (‘encomendado’, premeditado, e que teria contado com a participação de mais três agentes, todos denunciados e reconhecidos pela vítima). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.886, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 5.11.2019, DJe 18.11.2019).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).



    12. Este Supremo Tribunal assentou que a aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, “exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, julgado em 12.4.2018).



    Diferente do alegado pela defesa do paciente, as circunstâncias expostas na decisão pela qual decretada a prisão preventiva sinalizam a existência de elementos comprobatórios de objetivo, concreto e contemporâneo risco à ordem pública, decorrentes da gravidade concreta da conduta empregada pelo paciente para a prática do delito, evidenciando-se a periculosidade do agente, reforçada pelos antecedentes infracionais e pela suspeita de que ele integra facção criminosa.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora